Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701944-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AZEVEDO PENHA AGRAVADO: BERNARDO DA CONCEICAO DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante em processo de cumprimento de sentença. Alega omissão quanto à apreciação de pedido de vencimento antecipado das parcelas do acordo descumprido e aplicação de multa de 20% sobre o saldo remanescente. Sustenta o agravante que devem ser admitidos os embargos de declaração para alteração de decisão que impede a aplicação dos termos do acordo formalizado voluntariamente pelas partes. Pede efeito suspensivo para que seja determinado ao Juízo agravado a análise do mérito dos embargos com o acolhimento do pedido de vencimento antecipado e aplicação da multa por descumprimento do acordo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A despeito dos argumentos do agravante, não há urgência que justifique o deferimento do pedido por decisão unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. A questão deverá ser analisada pelo colegiado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA